Tribunal: TJES
Processo: 5001305-76.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-76.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DARLONE JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – DÍVIDA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE BAIXA DA ANOTAÇÃO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– AFASTAMENTO DOS PEDIDOS DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pleito recursal atinente à reforma do capítulo sentencial que teria invertido o ônus da prova por aplicação indevida do CDC não deve ser conhecido neste grau recursal, já que a sentença se deu com base no art. 373, I e II do CPC, bem como nas provas dos autos de que houve manutenção indevida de débito pago pelo ora devedor como “vencido” junto ao SCR.

2. Conforme jurisprudência do STJ, o Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.

3. O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, sendo a indenização condizente com as circunstâncias do caso concreto e com o que este Egrégio Tribunal vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma.

4. A alegação de que a
astreinte
fixada na origem se mostra desarrazoada não merece prosperar, por, ao contrário, o juízo singular foi modesto ao fixar a mesma em R$ 100,00, limitada ao valor equivalente a 100 dias de descumprimento. O Apelante, por outro lado, não buscou a mitigação de seu prejuízo mediante cumprimento da obrigação, o que revela que o valor sequer foi eficiente para a finalidade de induzir ao cumprimento da obrigação, hipótese em que seria cabível até a majoração, caso requerida.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de exibição de documentos c/c declaração de inexistência de débito, reparação de danos morais” ajuizada por DARLONE JOSÉ DA SILVA, ora Apelado, em face de BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelante.

Pela sentença id. 8445350, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral declarando inexistente o débito inscrito em nome do Apelado, determinou a retirada da inscrição de seu nome no Sistema de Informação de Crédito (SCR), bem como condenou o Apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id. 8445352, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença aduzindo, em síntese, (i) a ausência de caráter desabonador da anotação no SCR e a inexistência de lançamento de prejuízo no caso concreto, conforme telas sistêmicas acostadas que defende ter caráter probatório; (ii) o não cabimento da inversão do ônus da prova na hipótese dos autos; (iii) que a anotação foi retirada em 04/01/2021, conforme telas sistêmicas acostadas aos autos de origem e que defende ter natureza probatória, pelo que pugna que seja afastada a obrigação de fazer determinada em sentença, bem como a
astreinte
, que se mostra desarrazoada; bem como (iv) a inexistência de danos morais, requerendo, sucessivamente a redução do
quantum
fixado sob esta rubrica.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8445358, refutando as razões recursais brevemente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001305-76.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DARLONE JOSÉ DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de exibição de documentos c/c declaração de inexistência de débito, reparação de danos morais” ajuizada por DARLONE JOSÉ DA SILVA, ora Apelado, em face de BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelante.

Pela sentença id. 8445350, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral declarando inexistente o débito inscrito em nome do Apelado, determinou a retirada da inscrição de seu nome no Sistema de Informação de Crédito (SCR), bem como condenou o Apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id. 8445352, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença aduzindo, em síntese, (i) a ausência de caráter desabonador da anotação no SCR e a inexistência de lançamento de prejuízo no caso concreto, conforme telas sistêmicas acostadas que defende ter caráter probatório; (ii) o não cabimento da inversão do ônus da prova na hipótese dos autos; (iii) que a anotação foi retirada em 04/01/2021, conforme telas sistêmicas acostadas aos autos de origem e que defende ter natureza probatória, pelo que pugna que seja afastada a obrigação de fazer determinada em sentença, bem como a astreinte, que se mostra desarrazoada; bem como (iv) a inexistência de danos morais, requerendo, sucessivamente a redução do
quantum
fixado sob esta rubrica.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8445358, refutando as razões recursais brevemente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Ab initio
, no que se refere à irresignação do Apelante quanto a alegada inversão do ônus da prova, ressalta-se que seria plenamente aplicável ao caso a previsão insculpida no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Direito do Consumidor, uma vez que se trata de hipótese de relação consumerista.

Nada obstante, tem-se que a sentença julgou procedentes os pedidos autorais à luz do que prescreve o art. 373, I e II do Código de Processo Civil, ou seja, com fundamento na distribuição regular do ônus da prova, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova no presente caso concreto.

Destarte, o pleito recursal atinente à reforma do capítulo sentencial que teria invertido o ônus da prova não subsiste à análise detida dos autos.

Outrossim, e de ofício, não conheço do recurso por ausência de interesse recursal, quanto ao pedido de reforma do capítulo da sentença relativo à inversão do ônus da prova.

MÉRITO

Verifica-se que o ajuizamento da presente demanda decorreu da inércia do Apelante em promover a baixa de inscrição do Apelado no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, a despeito da quitação do débito.

Na sentença recorrida, consignou-se:

“Em que pese o Requerido argumente que não consta apontamento de prejuízo no sistema SCR,
há apontamento de que existiu débito em atraso junto à instituição financeira, embora já tenha sido objeto de renegociação e tinha sido pago
, conforme comprovante de ID 9169708.”

Sobre o cadastro do nome da autora no Sistema de Informações de Créditos (SRC), consigno que em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
extrai-se a informação de que este mecanismo “
é um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras
” que “
permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade
” e que “
como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. Ele contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
.”

Sendo assim, ao contrário do alegado pelo Apelante, entende-se que as informações lançadas em tal sistema tem natureza restritiva.

Diante disso, após detida análise dos autos se verifica que ocorreu manutenção indevida de apontamento nos dados cadastrais do Apelado perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR (id. 8445123).

Portanto, não procede a alegação do presente recurso de que o eventual prejuízo lançado em nome do Apelado teria sido retirado na data de 04.01.2021, vez que, conforme tela acostada pelo próprio Apelante no corpo de sua Apelação, tal como no documento id. 8445123, datado de 07/2021, a dívida foi mantida no campo vencida junto ao SCR.

Imperioso ressaltar que tal conclusão não importa no afastamento do valor probante das telas sistêmicas do banco, mas da análise das provas dos autos num contexto probatório, até por terem sido ditas telas emitidas unilateralmente, sendo jurídica a sua valoração de acordo com a consulta realizada pelo consumidor ao SCR.

Neste ponto convém ressaltar que sobre responsabilidade pelos dados do relatório do cliente, o Banco Central afirma que “
O banco onde você contratou a operação de crédito é obrigado a informar os dados das dívidas acima de R$ 200,00 no Sistema de Informações de Créditos (SCR). Essas dívidas são exibidas no Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR). Além disso, ele é responsável por todas as inclusões, correções, exclusões e registros especiais sobre a dívida
”
2
.

Deste modo, irretocável a sentença que entendeu inexistente a dívida (já paga) e determinou a exclusão do registro sob debate.

Não há que se falar em impossibilidade de impor ao Apelante esta obrigação, haja vista não ter ele adotado a medida que, em verdade, é uma consequência do adimplemento integral do contrato promovido pela parte ora devedora.

Ademais, sobre a alegação de que a
astreinte
fixada na origem se mostra desarrazoada, entendo que ao contrário, o juízo singular foi modesto ao fixar a mesma em R$ 100,00, limitada ao valor equivalente a 100 dias de descumprimento. O Apelante, por outro lado, não buscou a mitigação de seu prejuízo mediante cumprimento da obrigação, o que revela que o valor sequer foi eficiente para a finalidade de induzir ao cumprimento da obrigação, hipótese em que seria cabível até a majoração, caso requerida.

Prosseguindo, o Apelante impugna a concessão de indenização por danos morais e o
quantum
reparatório.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
acolheu o pedido autoral de reparação por danos morais por entender como indevida a manutenção do registro do Apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após o pagamento.

Acerca da
quaestio
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos: “
o

Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação."
(AgInt no AREsp 851.585/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

Assim, em situações como a dos autos, o dano moral é presumido, conforme sedimentado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CITAÇÃO. VEDAÇÃO CUMULAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter negativado o nome do apelante de forma indevida. 2.
Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 3. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 4. Por outro lado, ex officio, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Apelação Cível 0008101-04.2017.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 15.06.2022).

Portanto, na medida em que as provas colacionadas aos autos demonstram que o Apelante realizou o cadastro indevido do Apelado em instituição restritiva de crédito, verifica-se o acerto da sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

No que se refere ao valor fixado para a indenização, em casos de registro indevido em órgãos de restrição de crédito, este Egrégio Tribunal tem determinado o pagamento de quantias até superiores àquela definida para o caso (singelos R$ 3.000,00), conforme ilustram os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Hipótese em que, a partir do conjunto probatório,
constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito
,
notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3-
O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela
,
uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 0003449-06.2020.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 05.07.2023).

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em decorrência de fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica. 2. A sentença é
ultra petita
, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial. Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto. 3.
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida. (TJES, Apelação Cível 0009519-65.2014.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevan Bravin Ruy, Data de Julgamento: 09.02.2023).

Assim, tem-se que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
a título de indenização é condizente com as circunstâncias do caso concreto à luz do que este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Como consequência do desprovimento da vertente insurgência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença.

1
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr

2
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/responsabilidade-pelos-dados-do-relatorio

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.